Tribunal: STF
Processo: Rcl 44913
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046). 
    Aduz a parte reclamante que a controvérsia jurídica discutida nos autos de origem amolda-se ao tema versado em referido paradigma de controle, razão pela qual deve ser sobrestada a tramitação do processo trabalhista. 
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Não se pode perder de vista o alcance da ordem de sobrestamento proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes. 
    Como já referi, determinou-se nos autos do ARE 1.121.633/GO a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Infere-se, portanto, que para saber se uma determinada ação trabalhista deve ser suspensa com base no comandos emergente do ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Essa circunstância não se faz presente no caso em apreço, conforme se depreende das razões lançadas pelo órgão judiciário reclamado para negar o pedido de sobrestamento com base no ARE 1.121.633/GO: 
    A matéria em análise neste recurso (validade do regime de compensação de jornada praticado pela Ré) não guarda o mesmo objeto daquela discutida no leading case. No caso, a invalidade declarada na sentença diz respeito ao regime de compensação implementado para o Autor e não da norma coletiva, propriamente dita. Assim, a d. maioria da Turma entende que este processo não está abarcado pela determinação de sobrestamento do feito contida no Tema 1046 de repercussão geral do STF. Isto porque, as normas coletivas que instituíram o regime 12x36 e o banco de horas seguem hígidas, mas apenas o regime de compensação previsto na norma coletiva não se aplica ao contrato do Autor, que laborava em ambiente insalubre, hipótese que não foi expressamente ressalvada nas cláusulas normativas. 
    Conclui-se, à vista disso, que não houve descumprimento de decisão emanada desta Corte, mas simples constatação, com base em elementos do caso concreto, quanto à desinfluência de indagações sobre a validade de normas de acordo coletivo para o desate da controvérsia trabalhista de origem.
    Não estando presentes os pressupostos sobre os quais se fundam as ordem de suspensão emanadas desta Corte Constitucional, razão não há para a suspensão do feito buscada pela parte reclamante.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a rejeição do pedido de sobrestamento desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Pelo exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator